Tribunal: TCU
Processo: 028.447/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da inexecução total das obras do portal de entrada do município, objeto de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), em razão da inexecução total das obras do portal de entrada do município de Alvorada D ́Oeste/RO, objeto do convênio 455/DPCN/2010, Siconv 735005/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Construrb Ltda.-EPP, pelo Sr. José Walter da Silva e pela Sra. Sergiana Coelho Nobre, excluindo-os do rol de responsáveis; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Raniery Luiz Fabris, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raniery Luiz Fabris, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data Débito/Crédito 500.000,00 6/12/2011 Débito 306.164,45 20/8/2013 Crédito 16.349,08 14/11/2013 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Raniery Luiz Fabris a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia.